Tribunal: TJES
Processo: 5000046-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAROLAINE FERNANDES BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Agravo de Execução Penal. Livramento Condicional. Descumprimento de requisito subjetivo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que negou o livramento condicional à apenada. A decisão recorrida fundamentou-se no não preenchimento do requisito subjetivo, em razão de comportamento inadequado, consubstanciado em desordem causada por discussões e agressões mútuas com colega de cela. A agravante sustenta a inexistência de falta grave e requer a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da apenada, ao protagonizar desordem e agressões mútuas no ambiente carcerário, configura descumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo comportamento adequado da apenada durante o cumprimento da pena.
4. A participação em discussões e agressões físicas dentro do estabelecimento prisional caracteriza descumprimento das normas disciplinares, evidenciando inadequação ao requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos, incluindo comportamento adequado da apenada. 2. A participação em desordem carcerária, com discussões e agressões mútuas, impede a concessão do livramento condicional."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000046-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAROLAINE FERNANDES BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução
interposto por
KAROLAINE FERNANDES BARRETO
contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, sustenta a defesa que a agravante já atingiu o requisito objetivo (tempo de cumprimento de pena), não devendo as faltas ocorridas, há mais de um ano, serem consideradas como fator impeditivo da concessão do benefício ao reeducando.

Inicialmente, vale esclarecer que a reeducanda foi condenada
a
uma pena total de 09 anos e 25 dias de reclusão, tendo cumprido até a presente data 06 anos, 04 meses e 02 dias, restando pendente de cumprimento 02 anos, 08 meses e 23 dias de pena.

Compulsando os autos, constato que a irresignação da recorrente não merece prosperar.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para
a
concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena,
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

No caso, verifico que, em 07/06/2023, a reeducando discutiu e agrediu sua colega de cela Franciele, motivo pelo qual, após a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar, foi a mesma condenada pela prática de falta grave, em decisão exarada na data de 23/10/2023.

No caso em tela, em que pese tenha a reeducanda atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que a mesma não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário.

Muito pelo contrário. A reeducanda demonstrou resistência ao cumprimento da pena, provocando desordem e agredindo sua colega de cela, o que denota dificuldade em convivência social.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo.
2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (
HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.
2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
(AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Por essa razão, por restar claro que o benefício do livramento condicional não representa um direito subjetivo da condenada, a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 83 do CP, sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.